Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713419-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS contra decisão a 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais. Na origem, cuida-se de ação coletiva ajuizada pela ANASPS em face da GEAP a fim de afastar a aplicação do reajuste de 8,1%, incidente exclusivamente sobre a faixa etária acima de 59 anos, enquanto todas as demais tiveram redução. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) A GEAP descumpriu o art. 26 da RN 557/2022 e RN 509/22 da ANS, tanto que a própria ANS notificou a GEAP para prestar esclarecimentos (documento anexo); 2) a GEAP “não apresentou o critério utilizado para permitir o impacto financeiro na redução de até 14% na mensalidade da maioria das faixas etárias, e imputar aos idosos o reajuste, de forma a transferir o impacto dessa diminuição aos mais jovens” (ID 57512226). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais até a decisão final de mérito. Subsidiariamente, pleiteia um reajuste de 4,51%, ao menos até a ANS proferir decisão após apurar o cumprimento, ou não, das normas regulamentares. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 57512227/31). Antes da análise da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o julgamento foi convertido em diligência para que a GEAP, ora agravada, esclareça eventual descumprimento do art. 26 da RN 557/22 e RN 509/22 da ANS, especialmente no que diz respeito a forma como se deu o reajuste mencionado pela agravante e sobre a alegação de reajuste diferenciado por faixa etária no contrato com o governo federal também mencionado pela agravante (ID 57917976). A agravada prestou esclarecimentos quanto a eventual descumprimento do art. 26 da RN 557/22 e RN 509/22 da ANS (ID 59051611), os quais foram impugnados pela agravante (ID 59106291). Após, a agravante requereu a realização de audiência de conciliação (ID 59449661). As partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao reconhecimento da litispendência (ID 59750153). A agravada manifestou-se favorável (ID 60419089). A agravante tece arrazoado sobre a ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido (ID 60449197). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Vitor Fernandes Gonçalves, oficia pela ausência de litispendência e pelo não provimento do recurso (ID 60833133). A agravante pede a intimação da Agência Nacional de Saúde para se manifestar sobre os descumprimentos do art. 26 da RN 557/22 e RN 509/22 da ANS (Processo ANS: 33910.005308/2024-13), e a possibilidade de se esquivar do cumprimento das referidas normas, sob o “escudo” da realização de novo contrato com o governo” (ID 61151678). Determinada intimação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para que, diante da resposta da agravada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 59051611), informe o andamento do Processo ANS 33910.005308/2024-13 (ID 61749825). A União comunica que a Agência Nacional de Saúde deve ser intimada por meio da Procuradoria-Regional Federal na 1a Região, para a adoção das medidas judiciais cabíveis, devolvendo-lhe todo o prazo legal (ID 62352375). Antes de nova intimação da ANS, foi reconhecida litispendência do processo de origem (ID 65992435). A ANASPS opôs embargos de declaração contra a decisão que reconheceu a litispendência. Em suas razões (ID 66452042), alga que: 1) a ANFIP ajuizou ação coletiva ordinária, não ação civil pública, portanto atua na modalidade de representação processual, não de substituição; 2) a categoria representada pelo ANFIP não abrange os beneficiários da ANASPS, os efeitos da sentença proferida naqueles autos não se aplicarão aos associados da embargante; 3) os efeitos da sentença proferida em ações em que a atuação se dá por representação processual são interpartes, atingindo apenas os associados da Associação até a propositura da ação que constam na lista apresentada; 4) a manutenção da decisão embargada implicará na supressão do acesso à jurisdição pelos associados da ANASPS, que não poderão litigar em juízo para defender seus interesses. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. A reconsideração do entendimento da decisão monocrática do Relator só é possível com a interposição de agravo interno. Todavia, admite-se, em razão do princípio da fungibilidade, e desde que respeitado o prazo recursal, o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno contra decisão monocrática. Desse modo, recebo a petição como agravo interno para reconsiderar a decisão que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo de origem. A litispendência pressupõe a repetição da ação que está em curso. No caso, a decisão recorrida equivocou-se quando considerou idênticas as ações propostas pela ANFIP e pela ANASPS. A ação proposta pela ANFIP (0707982-15.2024.8.07.0001) trata-se, na verdade, de ação coletiva ordinária que que visa a reversão das alterações implementadas pelo novo Convênio 001/2024 da GEAP. A associação representa apenas os servidores públicos federais investidos no cargo de Auditor Discal da Receita Federal, da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal o Brasil filiados à ela. Paralelamente, o processo de origem, apesar te possuir o mesmo objeto (alterações na tabela de custeio pelo Convênio 001/2024 da GEAP) também consiste em ação coletiva ordinária, proposta pela ANASPS em representação apenas de seus associados: servidores públicos pensionistas pertencentes aos quadros de pessoal do Ministério da Previdência Social – MPS, do Instituto nacional do Seguro Social -INSS, e dos órgãos da Seguridade Social que vierem a sucedê-los. Ou seja, não há litispendência, por ausência da identidade de partes nas ações propostas pela ANASPS e pela ANFIP. Assim, reconsidero a decisão que reconheceu a litispendência (ID 65992435) e determino o prosseguimento do processo de origem. Cumpra-se o despacho (ID 61749825) que determina a intimação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Procuradoria-Regional Federal da 1a Região, para que, diante da resposta da agravada GEAP (ID 59051611), informe o andamento do Processo ANS 33910.005308/2024-13. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator